Tribunal: TCU
Processo: 010.872/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5078/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil, os atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa/TCU 78/2018; Considerando que, todos os beneficiários não recebem mais a pensão; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão civil 35131/2018 - Alteração - ROLDAO SEVERINO CARLOS, tendo em vista que todos os beneficiários já foram excluídos, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 010.872/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anderson Carlos de Queiroz (XXX.432.796-XX); David Emanuel Carlos (XXX.422.906-XX); Josefa Carlos de Queiroz (XXX.114.986-XX); Maysa Josefa Carlos (XXX.422.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.